Tribunal: TJSP
Processo: 2180807-44.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO. Alegação de omissão no acórdão, porquanto não observada a existência de recolhimento proporcional – Descabimento – Recurso de agravo de instrumento que possui valor único, fixado em lei, o qual deve ser observado independentemente do número de recorrentes – Omissão inexistente – Embargos de declaração rejeitados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO. Alegação de omissão no acórdão, porquanto não observada a existência de recolhimento proporcional – Descabimento – Recurso de agravo de instrumento que possui valor único, fixado em lei, o qual deve ser observado independentemente do número de recorrentes – Omissão inexistente – Embargos de declaração rejeitados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E VIOLAÇÃO AO TEXTO CONSTITUCIONAL.Decisão embargada que se limitou a reafirmar aquilo que já estava consolidado pelo transito em julgado no processo coletivo de conhecimento – Pretensão de recalculo da sexta parte, limitada pelo substituto processual, a seus filiados - Omissão e erro material não configurados – Inexistem vícios a sanar, quando o julgado analisa a matéria devolvida à apreciação do Tribunal, com base na lei, jurisprudência e doutrina sobre a matéria - Embargos de declaração rejeitados.